Tribunal: TJES
Processo: 5008825-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, sendo que tal prerrogativa imprescinde da instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao administrado, sobretudo quando já decorreram efeitos concretos que, na hipótese, trata-se de supressão de benefício previdenciário, cuja supressão afeta diretamente a renda mensal da agravante.Precedentes.

2. Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008825-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAODETH CATHARINA CORREA BARBOSA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 22/11/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008825-77.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Boa tarde Senhores e Senhoras Desembargadores, douta representante do Ministério Público, colegas advogados, partes e demais presentes.

Represento, neste agravo de instrumento, a Srª Jaodeth Catharina Correa Barbosa, uma Segurada pensionista de um regime de previdência complementar, que teve o seu benefício concedido e cassado o pagamento sem lhe facultar o

contraditório e a ampla defesa. Esse é um eixo do processo que estamos sustentando perante Vossas Excelências.

Preciso fazer um contexto, porque isso existe e qual é a situação específica. Com o advento da Emenda Constitucional 103, foi incluído no art. 37 e § 15 dizendo que: “era vetado concessão de benefícios de complementação de aposentadoria, salvo, aquelas previstas nos §§ 14, 15 e 16, do art. 40, que são a previdência complementar de servidor público
stricto sensu,

regime próprio de previdência.

Entretanto, este caso concreto, se dá de um Segurado do INSS, portanto, vinculado ao regime geral, oriundo daquele sistema antigo, que o Estado tinha, que, hoje, já nem mais existe. E tem o resquício de segurado e quando morre o aposentado deixa uma pensão para o seu dependente.

Pois bem.

Nessa discussão toda é uma matéria nova neste Estado, no meu escritório temos cinco causa dessa e estou refletindo sobre isso porque a questão de fundo utilizada para fundamentar a improcedência do pedido de tutela recursal nossa, foi análise especificamente da matéria. Essa que eu coloquei inicialmente a vigência do § 15 , do art. 37. Só que essa matéria não foi discutida com todas as nuanças e princípios, que precisam ser abordados para que se chegar à conclusão de que esse § 15, efetivamente alcança as pensões dos Segurados e do regime geral de previdência mesmo sendo de um ente público e para fazer essa discussão tem alguns princípios, que estão sendo discutido tanto por nós como amplamente discutido em São Paulo. Eu tenho estudado essa matéria. Na peça do agravo de instrumento citei ene decisões proferidas em São Paulo, modificando em alguns casos, porque têm muitas decisões de 2022, aquele entendimento originário que ocorreu em São Paulo onde tem essa jurisprudência formulada com mais substâncias, vamos dizer assim, mais casos. Nós, aqui, não temos ainda.

O que nós estamos focando: é que houve uma suspensão do pagamento de uma Segurada, que tem noventa e um anos, que seu esposo antes de falecer recebia cerca de R$14.000,00 (quatorze mil reais), portanto, era esta renda que o casal sobrevivia. Com advento da pensão dela, aplica-se a nova regra, que não é mais integral e com paridade, porque pode mudar a legislação, aplicando a legislação vigente no momento e a pensão complementar fica em R$9.000,00 (nove mil reais).

Com a suspensão dessa obrigação que o Estado fez através do DER, a pensão caiu para R$3.000,00 (três mil reais). Tem uma situação fática, que é um aprofundamento necessário para dar ao jurisdicionado o melhor do Direito possível.

Nesse caso, por que focamos em tutela de urgência na ausência do contraditório de ampla defesa, porque a matéria de fundo precisa ser discutida.

O Estado não facultou ninguém que fosse discutir aqueles pontos, que ele considera essa norma do § 15, do art. 37 deveria ser aplicada, também, ao regime geral. Não discutimos isso e temos outros princípios, que podemos nos aprofundar ao longo do tempo, princípio da não revogação de direitos fundamentais, o nome não é esse, mas colocarei melhor para Vossas Excelências. Bom mais o que interessa é que tem uma construção lá que não pode revogar um direito social, já implementado ente público se não colocar nada no lugar. Ao aplicar esse § 15, significa estamos extinguindo aquele benefício de complementação de pensão, sem lhe dar outra.

A Súmula que diz: “Que a pensão será analisada a luz da lei vigente”. Não deve, no nosso entender, data vênia, ser aplicado ao caso concreto, porque tem outros critérios que precisam ser analisados ao longo desse processo todo.

Apresentamos a discussão como ponto central para a concessão da tutela de urgência na ausência do contraditório e da ampla defesa.

São cinco processos que nós temos, três processos foram concedidos na origem, a tutela de urgência focando na ausência do contraditório e da ampla defesa, dois processos foram negados na origem e um deles foi distribuído para o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior que analisando o contesto, concedeu a tutela de

urgência recursal, focando na questão da ausência do contraditório.

O outro processo foi distribuído, neste caso concreto, para o eminente Relator e nele entendeu que deveria acolher, em tese, a discussão que o MM. Juiz fez de uma espécie de contraditório diferido, prorrogado, postergado,

qualquer coisa dessa natureza, é o que tentamos nominar. O juízo e o eminente Relator

nominou corretamente no entender deles. Isto porque entendem a ausência do próprio direito, mas esse próprio direito tem outras questões a serem discutidas, tem um outro agravo que também está tramitando, aqui,

que foi concedido tutela de urgência na origem e o Estado agravou, do Desembargador Arthur Neiva Brasil que também negou a reforma, no caso, a concessão da tutela recursal apoiando a ausência do contraditório como fundamento para conceder e afastando, inclusive, dizendo que: “a questão de mérito, que poderia eventualmente amanhã

mudar o entendimento, teria que ser

aprofundado na origem”.

Informo que distribui um memorial em que essa situação que eu vou colocar no memorial não estava, ainda, colocada no momento, é que temos duas sentenças acolhendo as teses das autoras, acolhendo exatamente aqueles fundamentos e afastando a aplicação do § 15, porque entende que não é o regime próprio e sim do regime de complementação.

Por essa razão entendemos que a Srª

Joadeth Catharina Correa Barbosa, também,

tem direito a ter um tratamento provisório, porque estamos falando de tutela de

urgência, enquanto se discute a questão de mérito de todos os processos e se aplique, ela se mantenha sobrevivendo, porque com R$3.000,00 (três mil reais)

na vida que ela tinha, e nas condições que ela tinha, ela não tem

mais para colocar.

É isso, Excelências, que eu queria colocar. Muito obrigado!

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Sr. Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

SESSÃO: 06/12/2022

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

(Voto-vista proferido pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro).

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concluído o julgamento então.

O Desembargador Raphael já tinha votado.

Então fica, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAODETH CATHARINA CORRÊA BARBOSA
em face de r. decisão (evento 16678623), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária registrada sob o nº 5025580-07.2022.8.08.0024, movida pela ora agravante em desfavor do
DEPARTAMENTO DE EDFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
extrai-se que o óbito do instituidor ocorreu em 30/11/2021, ou seja, após a vigência da EC nº 103/19, cujos termos expressamente vedam concessões de novas complementações de pensão após a data de 13/11/2019
” (evento 16678623).

Compreendeu que não houve, “
ao menos nesse momento, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por se tratar de hipótese de contraditório postergado, tendo o ente público notificado a Autora da modificação do pagamento. Embora sejam garantias constitucionais, não são absolutas, de modo que não pode o interesse público ficar desamparado, impondo-se a prevalência da autoexecutoriedade de que gozam os atos administrativos.
” (evento 16678623).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, visto que cuida de recurso manejado contra a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e pelo fato de ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pela agravante, porquanto o óbito do instituidor da pensão foi posterior ao advento da Emenda Constitucional nº 103/19.

O marido da recorrente, Sr. Jair Ramos Barbosa, ex-empregado público do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo, faleceu no dia 30 de novembro de 2021 (evento 16658111), enquanto a EC nº 103/19 entrou em vigor na data de sua publicação em 13 de novembro de 2019 (art. 36, inciso III).

A EC nº 103/19 conferiu nova redação ao artigo 37, §15 da Constituição Federal e vedou a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, salvo as do regime de previdência complementar e de lei que extinga regime próprio de previdência.

Neste momento processual, considero que a agravante não se amolda às exceções da EC nº 103/19, ainda que o seu falecido esposo auferisse complementação de aposentadoria (eventos 16658123 e 16658118), porque em matéria do benefício previdenciário da pensão por morte deve ser aferida a data do óbito para averiguar a existência de direito adquirido.

Nessa linha de entendimento, preconizam a súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça
1
e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE DE IDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF.
1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício.
Precedentes: ARE 749558 - AgR, Rel. Min. Teori zavascki, Segunda Turma, dje 13/10/2014, e ARE 774.760 - AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, dje 11/3/2014. 2. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua prorrogação em face do limite de idade, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 740.855 - AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, dje 25/11/2013, e ARE 667.498 - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, dje 27/8/2013. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “ por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ administrativo e processual civil. Recurso de agravo contra terminativa em sede de recurso de apelação. Aplicação da Lei nº 7.551/77. Manutenção da prorrogação do benefício previdenciário até 25 anos. Tempus regit actum. Súmula nº 340 STJ. Recurso de agravo improvido. Decisão unânime. ” 5. Agravo regimental desprovido. (STF; Ag-RE-AgR 833.446; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 28/10/2014; DJE 14/11/2014; Pág. 62)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, §7º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão por morte rege-se pelas leis vigentes à data do óbito.
2. Deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos que o servidor falecido percebia, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o artigo 40, § 7º é norma autoaplicável. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 699864 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013)

Ademais, compreendo que não há que se falar em nulidade da decisão agravada, na medida em que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses arguidas pelas partes quando os fundamentos do
decisum
forem capazes de respaldar a conclusão, o que ocorre no caso em enfoque.

Aliás, constato que o posicionamento do magistrado de primeira instância encontra guarida na jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSIONISTA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE CAMPINAS. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. CAMPREV. Pretensão da autora ao recebimento de complementação de pensão por morte em virtude do falecimento de seu marido. DESCABIMENTO, no caso concreto.
Em que pese o servidor falecido recebesse o benefício de complementação de aposentadoria, o mesmo veio a óbito em 12.12.2020, quando já em vigor a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, que veda a concessão de complementação de aposentadorias e pensões, nos termos do artigo 37, §15, da Constituição Federal, salvo em casos excepcionais, não aplicáveis à situação dos autos. Benefício de pensão/complementação de pensão que deve se regular pela legislação vigente na data do óbito do instituidor.
Inteligência do verbete de Súmula nº 340 do E. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. R. Sentença de improcedência mantida. Reparo quanto aos ônus sucumbenciais. Fixação. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO. (TJSP; AC 1040295-16.2020.8.26.0114; Ac. 14630858; Campinas; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 14/05/2021; DJESP 20/05/2021; Pág. 2044)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pensionista de ex-empregado público da Companhia Energética de São Paulo (CESP).
Complementação de pensão por morte, nos termos das Leis nº 4.819/58 e nº 200/74. Liminar indeferida. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019. Observância da Súmula nº 340 do STJ.
Precedentes. Recurso não provido. (TJSP; AI 2165236-38.2021.8.26.0000; Ac. 15211585; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Olívia Alves; Julg. 22/11/2021; DJESP 26/11/2021; Pág. 2983)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. BENEFICIÁRIA DE EX-EMPREGADO DA CESP. INADMISSIBILIDADE. FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. 1. Pretensão à condenação no pagamento de benefício de complementação de pensão por morte, nos termos das Leis Estaduais nº 4.819/58 e nº 200/74. Ex-empregado público da CESP. Legitimidade passiva. Benefício gerido e suportado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela Fundação CESP. Ilegitimidade passiva ad causam da CTEEP. 2. Admissão anterior às Leis Estaduais nº 10.410/71 e 200/74. Inteligência das alterações perpetradas pela EC nº 103/19.
Vedação do art. 37, § 15º, CF, que se aplica aos beneficiários de complementação de aposentadoria ou pensão ante o enunciado da Súmula nº 340 do STJ. Precedentes.
Pedido improcedente. Sentença mantida. Apelação adesiva da Fundação CESP não conhecida. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo da Fazenda do Estado provido. (TJSP; AC 1006586-42.2021.8.26.0053; Ac. 15703943; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 25/05/2022; DJESP 02/06/2022; Pág. 2410)

Pondero ser defeso ao Poder Judiciário alargar os benefícios previdenciários abstratamente com base nos princípios da vedação do retrocesso e dignidade da pessoa humana, na medida em que o sistema previdenciário é regido pelos princípios do equilíbrio financeiro/atuarial e da seletividade.

No que concerne à tese de violação da garantia do contraditório, observa-se que por meio do Ofício nº 014/2022 (evento 16658115) a agravante teve ciência da cessação da pensão por complementação salarial a partir do mês de maio de 2022.

Reputo ser cabível a postergação do contraditório quando o exercício do poder-dever de autotutela é praticamente imediato por parte da Administração Pública e se há manifesta irregularidade na concessão de benefício ao administrado.

Impende destacar que, embora a benesse tenha sido inicialmente deferida (evento 16658110) a partir de 30 de novembro de 2021, apenas foi implementada no mês de março de 2022, segundo se depreende do portal da transparência do governo estadual.

Por conseguinte, tenho que não houve a incorporação de direito a benefício previdenciário, porquanto a agravante jamais fez jus à complementação da pensão por morte em razão do advento da referida Emenda Constitucional e diante do regular encontro de contas efetuado pela entidade recorrida.

Por fim, deixo de apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, visto que no petitório do evento 3319396 a recorrente informa que seu direito está pendente de instrução e apreciação pelo juízo de origem, de modo a evitar indevida supressão de instância
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
3
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2
TJES; AI 0018746-20.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/09/2015; DJES 08/10/2015.

3
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

Após analisar detidamente os autos, respeitosamente, entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, para
conhecer e dar provimento ao recurso, com consequente restabelecimento do benefício previdenciário de complementação de pensão por morte
, para que seja oportunizada, na esfera administrativa, o exercício do contraditório.

VOTO VENCEDOR
VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JAODETH CATHARINA CORRÊA BARBOSA
em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na Ação Ordinária registrada sob o nº 5025580-07.2022.8.08.0024, movida pela ora agravante em desfavor do
DEPARTAMENTO DE ED
I
FICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Iniciado o julgamento, o
E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, asseverando, com relação a tese de ter cessado unilateralmente o benefício de complementação de pensão por morte da agravante que
“
cabível a postergação do contraditório quando o exercício do poder-dever de autotutela é praticamente imediato por parte da Administração Pública e se há manifesta irregularidade na concessão de benefício ao administrado
”.

Sua Excelência consignou ainda, que
“
embora a benesse tenha sido inicialmente deferida (evento 16658110) a partir de 30 de novembro de 2021, apenas foi implementada no mês de março de 2022, segundo se depreende do portal da transparência do governo estadual
(...)
Por conseguinte, tenho que não houve a incorporação de direito a benefício previdenciário, porquanto a agravante jamais fez jus à complementação da pensão por morte em razão do advento da referida Emenda Constitucional e diante do regular encontro de contas efetuado pela entidade recorrida”.

Diante do inconformismo da Defesa, que veio lastreado em contundente motivação na sustentação oral, pedi vista dos autos para melhor apreciar o objeto da controvérsia.

Na hipótese vertente a Agravante pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos recursais para que o
DEPARTAMENTO DE ED
I
FICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)
restabeleça o pagamento do benefício de complementação de pensão por morte, asseverando que esse foi cessado unilateralmente, frustrando, assim, o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal
.

Registre-se que o marido da recorrente,
Sr. Jair Ramos Barbosa
, ex-empregado público do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo, faleceu no dia 30 de novembro de 2021 (id.16658111), enquanto a EC nº 103/19 entrou em vigor na data de sua publicação em 13 de novembro de 2019 (art. 36, inciso III).

Como bem asseverado no voto condutor,
“
A EC nº 103/19 conferiu nova redação ao artigo 37, §15 da Constituição Federal e vedou a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, salvo as do regime de previdência complementar e de lei que extinga regime próprio de previdência
”.

Ocorre que, muito embora a administração pública possa rever seus atos ilegalmente praticados, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tal prerrogativa imprescinde da instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao administrado, sobretudo quando já decorreram efeitos concretos que, na hipótese, trata-se de supressão de benefício previdenciário, cuja supressão afeta diretamente a renda mensal da agravante. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138.
1.
A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138).
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1242163 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.
(AgInt no AgRg no AREsp n. 760.681/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/6/2019, DJe de 6/6/2019).

Ademais, há de se salientar que, nada obsta que, no decorrer do processo, após oportunizados o contraditório e a ampla defesa à Agravante, o benefício de complementação de pensão por morte seja suprimido no primeiro grau, mediante decisão fundamentada do d. Juízo da causa.

Diante de todo exposto e rogando vênia ao Eminente Desembargador Relator,
CONHE
ÇO

e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário de complementação de pensão por morte em favor da Agravante, com a oportunização, na via administrativa, do contraditório e ampla defesa à beneficiária, até ulterior deliberação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso.